Tribunal: STF
Processo: RE 1429138
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário e Processual Civil. Embargos à execução fiscal. Taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares [TRSD]. Lei Municipal 18.724/2016. Confronto ao princípio da anterioridade nonagesimal. Extinção do feito executivo fiscal. Inversão dos honorários recursais. Provimento à apelação.



    1. Cuida-se de apelação da União ante sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados na menor alíquota prevista para a base de cálculo que for apurada, com base no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, a incidir sobre o valor atualizado da causa.



    2. Em suas razões recursais, a apelante busca o reconhecimento da ilegalidade do lançamento da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares [TRSD] por confronto ao princípio constitucional da anterioridade nonagésima, consoante o que preconiza o art. 150, inc. III, alínea "a" e "c", da Constituição, vistoque a TRSD foi instituída pela Lei 18.274/2016, na data de 25 de novembro de 2016, logo, o fato gerador do tributo teria previsão para ocorrer em 10 de março de 2017. Desse modo, o lançamento da taxa efetivamente se deu em 01 de janeiro de 2017, de forma antecipada, sem respaldo jurídico.



    3. Sustenta, ainda, que deve ser extinta a presente execução fiscal, em face da inconstitucionalidade da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares [TRSD], bem como a inversão dos honorários sucumbenciais.



    4. No caso sob análise, A União teve sua postulação rejeitada referente à pretensão da ilegalidade do lançamento da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares [TRSD] do ano de 2017, sob o fundamento de que não foi observada a anterioridade nonagesimal.



    5. Por oportuno, destaco o art. 150, inc. I, da Constituição, disciplina que a criação ou a majoração de tributo deve ser procedida mediante lei em sentido estrito. Ressalte-se, ainda, que o inc. III, línea "c", do citado artigo estabeleceu o princípio da anterioridade nonagesimal, ficando proibida a cobrança do tributo antes do prazo de 90 (noventa) dias da publicação da lei que o constituiu ou majorou.



    6. A Lei Municipal 18.274, publicada em 25 de novembro de 2016, estabeleceu no art. 66, § 1º, do Código Tributário Municipal do Recife, que a data do fato gerador da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares [TRSD] se dá no dia 1º de março de cada ano.



    7. Ao exame dos autos, constata-se que da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares [TRSD] está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, portanto, só poderia ser exigível a partir de 27 de fevereiro de 2017.



    8. Ademais, a cda que embasa o feito executivo fiscal refere-se à cobrança da TRSD quanto à competência do ano de 2017, cujo lançamento deu-se em 01 de janeiro de 2017. Dessa forma, resta evidenciado que a instituição do crédito tributário pelo lançamento notificado ao sujeito passivo ocorreu antes do transcurso do prazo nonagesimal, tendo como marco inicial a publicação da mencionada lei, que se deu em 25 de novembro de 2016.



    9. Diante do acima exposto, deve ser modificada a douta sentença, vez que o lançamento do gestor municipal violou o princípio da anterioridade nonagesimal, devendo ser extinta a execução fiscal, em razão da inexigibilidade do tributo.



    10. Por fim, deve ser registrado também que houve afronta ao art. 142, do Código Tributário Nacional, haja vista que o lançamento do crédito tributário foi feito antes que ocorresse eficácia da norma instituidora do tributo, em face da atuação administrativa do gestor municipal que não observou devidamente o prazo definido em lei.



    11. Provimento à apelação da União, para extinguir a execução fiscal, com a inversão dos honorários sucumbenciais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alínea 'c', § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente